Tribunal: TJDFT
Processo: 0000165-36.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DUVIDOSAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito condenatório, quando há dúvida razoável sobre a existência do crime, sendo a absolvição a medida adequada, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.